Tribunal: TJES
Processo: 5009316-50.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE - NÃO CABIMENTO
-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Nos termos do art. 125, II, do CPC, é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes, àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

2 - De forma pacífica, o Superior Tribunal de Justiça ratifica ser “
inviável a denunciação da lide com fundamento no artigo 125, inciso II, do CPC/2015 se a parte denunciante objetiva eximir-se de responsabilidade, atribuindo-a a terceiro
. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 1.910.169/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022).

3 -
No caso ora em discussão, indene de dúvidas que a agravante pretende atribuir as causas do acidente com exclusividade a terceiro, eximindo-se de sua responsabilidade, sendo de rigor o seu indeferimento.

4 - Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009316-50.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

AGRAVADO: MAX DE ALMEIDA JANAUE FILHO e outros (2)

RELATOR: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE - NÃO CABIMENTO
-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Nos termos do art. 125, II, do CPC, é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes, àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

2 - De forma pacífica, o Superior Tribunal de Justiça ratifica ser “
inviável a denunciação da lide com fundamento no artigo 125, inciso II, do CPC/2015 se a parte denunciante objetiva eximir-se de responsabilidade, atribuindo-a a terceiro
. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 1.910.169/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022).

3 -
No caso ora em discussão, indene de dúvidas que a agravante pretende atribuir as causas do acidente com exclusividade a terceiro, eximindo-se de sua responsabilidade, sendo de rigor o seu indeferimento.

4 - Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 12/03/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (RELATOR):-

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação de reparação por danos patrimoniais e morais ajuizada por
MAX DE ALMEIDA JANAUE FILHO E OUTROS,
que indeferiu o pedido de denunciação da lide.

Em suas razões (id. 5759893) aduz a recorrente, inicialmente, que o local do acidente possui sistema de drenagem em pleno funcionamento, que foi implantado para suportar todos os volumes de chuvas na região.

Contudo, devido a obras de terraplanagem realizada pela empresa Quality Imóveis Ltda. na propriedade da Autoglass, somado às chuvas torrenciais que acometia a região, a terra movimentada foi transportada para a rodovia, entupindo o sistema de drenagem existente e, consequentemente, gerando o alagamento da rodovia.

Assim, sustenta que os problemas de drenagem foram ocasionados pela obra realizada na propriedade da Autoglass pela empresa Quality Imóveis Ltda., tornando necessária a sua inclusão no polo passivo.

Pleiteia a reforma da decisão para, com amparo no art. 125, II, do CPC, permitir a denunciação da lide.

Decisão id. 6125048 indeferindo a antecipação da tutela recursal.

Agravo interno apresentado no evento id. 6361343.

Contrarrazões pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 22 de janeiro de 2024.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO CLÁUDIO LEAL:-

Eminente Desembargador Presidente, doutor Dair José Bregunce de Oliveira, Excelentíssimo senhor Relator Desembargador Carlos Magno Moulin Lima, Excelentíssimas Desembargadoras Eliana Junqueira Munhós Ferreira e Heloísa Cariello, Excelentíssimos Desembargadores Robson Luiz Albanez, Arthur José Neiva de Almeida e Marcos Valls Feu Rosa, Excelentíssimo senhor Procurador de Justiça, ilustres servidores deste Judiciário, colegas advogados, minha boa tarde.

De início, eu solicito que seja feito o registro da minha sustentação oral nas notas de julgamento.

Este recurso é um Agravo de Instrumento que foi interposto contra a decisão que indeferiu denunciação da lide apresentada pela ora agravante Eco 101. O processo originário é uma ação ajuizada com o pedido de reparação de danos. Danos esses que teriam originados de um acidente que vitimou Max Janaue.

Os ora agravados do processo originário alegaram que esse acidente foi provocado pela agravante Eco 101, que não manteve a Rodovia concedida em condições adequadas para o tráfego de veículos, em especial, os ora agravados no processo originário sustentam que no local do acidente existiam trechos alagados e que esses trechos alagados foram determinantes para o acidente.

A ora agravante apresentou defesa, não negando que existia no local e na hora do acidente, o alagamento. A ora agravante confirma que, de fato, existiam trechos alagados na Rodovia. Porém, sustenta que esses trechos alagados não foram determinantes para o acidente. Mais que isso, sustenta que houve culpa exclusiva da vítima. Ainda sustenta que os trechos alagados foram provocados por um terceiro, Quality Imóveis.

A Quality Imóveis realizou uma obra num imóvel, num terreno, às margens da Rodovia concedida e não tomou as cautelas necessárias para acondicionar os detritos decorrentes dessa obra. Com a chuva, os detritos foram levados para a Rodovia e esses detritos, então, prejudicaram o funcionamento do sistema de drenagem, causando os alagamentos.

Aí então, também em defesa, a agravante sustenta que se não houve culpa da vítima, se de fato os alagamentos é que provocaram o acidente, então a culpa é de terceiro, o que quebra o nexo causal entre a conduta da concessionária e o dano. E, ao mesmo tempo, sustenta a agravante a necessidade de denunciação da lide.

Aqui um ponto que merece atenção. A agravante não apresentou a denunciação da lide como forma de se eximir de responsabilidade, atribuindo responsabilidade a terceiro. De fato, uma das teses de defesa é a de culpa exclusiva do terceiro. Mas, por eventualidade, a agravante sustenta que, caso se atribua responsabilidade civil à concessionária, deve-se assegurar o direito da concessionária, de se ressarcir perante aquele que, de fato, provocou as condições inadequadas na Rodovia por ter realizado uma obra às margens da Rodovia, que prejudicou o funcionamento no sistema de drenagem da Rodovia concedida.

Pois bem. Não se trata, portanto, de hipótese em que o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente conclui pela impossibilidade ou pela necessidade de indeferimento de denunciação da lide, porque, de fato, existe jurisprudência consolidada que repercute nesse tribunal, no sentido de que não cabe denunciação da lide para que se busque se eximir de responsabilidade.

De fato, reitero, a agravante apresenta como uma de suas teses de defesa a culpa exclusiva de terceiro. Mas o fundamento da denunciação da lide é o direito que teria a concessionária de se ressarcir do dano causado pela Quality Imóveis que causou, de fato, os alagamentos na Rodovia concedida.

Além disso, a norma do artigo 88 do Código de Defesa e Proteção do Consumidor não impede a denunciação da lide. De fato, tomada pela literalidade, a norma do artigo 88, o enunciado do artigo 88, parece sugerir a impossibilidade de denunciação da lide nas causas em que há como fundamento, relação de consumo.

Porém, há decisões, há doutrina que sustenta que o que se deve considerar é que a denunciação da lide não deve prejudicar o consumidor. Mas podendo ser admitida caso, ao final, a denunciação da lide não prejudique o direito do consumidor e até mesmo possa vir a favorecê-lo.

A denunciação da lide no presente caso, não vai provocar atraso relevante no processo. Nem vai gerar instrução probatória que seja desnecessária e impertinente ao julgamento da demanda do consumidor. Pelo contrário, vai se esclarecer, de fato, a extensão desses alagamentos que teriam provocado o dano suportado pelos agravados. E, de fato, vai se provar se a Eco-101, ou seja lá quem for, é responsável pelo dano decorrente desses alagamentos verificados no dia do acidente.

Mais que isso! A regra do artigo 128, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao final, favorece o consumidor nos casos de denunciação da lide. Por quê? Porque a regra do artigo 128, parágrafo único do CPC, prevê que, se ao final do processo, a ação ajuizada tiver como resultado a procedência dos pedidos, o autor da demanda poderá buscar o cumprimento de sentença perante, inclusive, o litis denunciado nos limites de sua condenação.

Portanto, se ao final desse processo ficar, de fato, caracterizado o dever de indenizar, os ora agravados poderão buscar, não só perante a Eco-101, mas também perante a Quality Imóveis, ora litis denunciada, o cumprimento de sentença.

Por essas razões, eminentes Desembargadores, é que desta tribuna se reitera o pedido veiculado no recurso para que seja reformada a decisão e assim admitida a denunciação da lide.

Muito obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (RELATOR):-

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação de reparação por danos patrimoniais e morais ajuizada por
MAX DE ALMEIDA JANAUE FILHO E OUTROS,
que indeferiu o pedido de denunciação da lide.

Em suas razões (id. 5759893) aduz a recorrente, inicialmente, que o local do acidente possui sistema de drenagem em pleno funcionamento, que foi implantado para suportar todos os volumes de chuvas na região.

Contudo, devido a obras de terraplanagem realizada pela empresa Quality Imóveis Ltda. na propriedade da Autoglass, somado às chuvas torrenciais que acometia a região, a terra movimentada foi transportada para a rodovia, entupindo o sistema de drenagem existente e, consequentemente, gerando o alagamento da rodovia.

Assim, sustenta que os problemas de drenagem foram ocasionados pela obra realizada na propriedade da Autoglass pela empresa Quality Imóveis Ltda., tornando necessária a sua inclusão no polo passivo.

Pleiteia a reforma da decisão para, com amparo no art. 125, II, do CPC, permitir a denunciação da lide.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, trata-se de ação indenizatória na qual os agravados pleiteiam a condenação da empresa recorrente ao pagamento de indenização por supostos danos materiais e morais decorrentes do acidente ocorrido em 23/12/2020, que teve como vítima fatal o sr. Max de Almeida Janauê.

Sustenta a agravante que não deu causa ao acidente, que teria ocorrido por culpa da própria vítima e de terceiro, a empresa Quality Imóveis Ltda. Por este motivo, fora solicitada a denunciação da referida pessoa jurídica à lide.

Nos termos do art. 125, II, do CPC, é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes, àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

E segundo a Doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, “
afastando o manifesto equívoco do caput do art. 70 do CPC/1973 ao prever a obrigatoriedade da denunciação da lide, o caput do art. 125 do Novo CPC corretamente consagra o entendimento de que a denunciação da lide é facultativa, ou seja, se a parte deixar de denunciar à lide o terceiro não perde seu direito material de regresso
” (Novo Código de Processo Civil Comentado. 2016, pág. 201).

Sobre o tema, de forma pacífica, o Superior Tribunal de Justiça ratifica ser “
inviável a denunciação da lide com fundamento no artigo 125, inciso II, do CPC/2015 se a parte denunciante objetiva eximir-se de responsabilidade, atribuindo-a a terceiro
.
Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 1.910.169/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022).

No caso ora em discussão, ao analisar as razões recursais, indene de dúvidas que a agravante pretende atribuir as causas do acidente com exclusividade a terceiro, eximindo-se de sua responsabilidade, sendo de rigor o seu indeferimento.

É o entendimento, também, deste Tribunal:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ESTATAL. INCABÍVEL A DENUNCIAÇÃO DA LIDE QUANDO A PARTE DENUNCIANTE OBJETIVA APENAS TRANSFERIR RESPONSABILIDADE AO DENUNCIADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em que pese a afirmação do agravado que a denunciação da lide ao Estado do Espírito Santo é cabível por força de lei, em decorrência da teoria do risco administrativo e da responsabilidade objetiva estatal pela manutenção das vias, verifica-se que essa circunstância não se subsume às hipóteses legais que permitem o acolhimento do pleito de denunciação da lide. 2. Por meio da intervenção de terceiro em comento, pretende o agravado eximir-se da responsabilidade que lhe foi imputada pelo acidente automobilístico, trazendo, nesse sentido, fatos novos, a fim de demonstrar a responsabilidade do agravante pelo evento, sem que haja comprovação de seu dever contratual ou legal de indenizá-los. 3. Consoante a jurisprudência consolidada e o ordenamento jurídico pátrio, não merece ser admitida a denunciação da lide, com o objetivo de transferir responsabilidade exclusivamente a terceiro, na forma como pretende o agravado.
4. Reforma da decisão do Juízo a quo, considerando, por conseguinte, inviável a denunciação da lide ao Estado do Espírito Santo, no caso. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJES. Agravo de Instrumento nº 5004506-03.2021.8.08.0000. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 16/05/2022).

Firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.
Prejudicada a análise do agravo interno.

É como voto.

*

V O T O S

A SRª DESEMBARGADOR HELOÍSA CARIELLO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009316
-
50
.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

AGRAVADO
S
:
MAX DE ALMEIDA JANAUE FILHO E OUTROS

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação de reparação por danos patrimoniais e morais ajuizada por
MAX DE ALMEIDA JANAUE FILHO E OUTROS
,
que indeferiu o pedido de denunciação da lide.

Em suas razões (id. 5759893) aduz a recorrente, inicialmente, que o local do acidente possui sistema de drenagem em pleno funcionamento, que foi implantado para suportar todos os volumes de chuvas na região.

Contudo, devido a obras de terraplanagem realizada pela empresa Quality Imóveis Ltda. na propriedade da Autoglass, somado às chuvas torrenciais que acometia a região, a terra movimentada foi transportada para a rodovia, entupindo o sistema de drenagem existente e, consequentemente, gerando o alagamento da rodovia.

Assim, sustenta que os problemas de drenagem foram ocasionados pela obra realizada na propriedade da Autoglass pela empresa Quality Imóveis Ltda., tornando necessária a sua inclusão no polo passivo.

Pleiteia a reforma da decisão para, com amparo no art. 125, II, do CPC, permitir a denunciação da lide.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, trata-se de ação indenizatória na qual os agravados pleiteiam a condenação da empresa recorrente ao pagamento de indenização por supostos danos materiais e morais decorrentes do acidente ocorrido em 23/12/2020, que teve como vítima fatal o sr. Max de Almeida Janauê.

Sustenta a agravante que não deu causa ao acidente, que teria ocorrido por culpa da própria vítima e de terceiro, a empresa Quality Imóveis Ltda. Por este motivo, fora solicitada a denunciação da referida pessoa jurídica à lide.

Nos termos do art. 125, II, do CPC, é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes, àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

E segundo a Doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, “
afastando o manifesto equívoco do caput do art. 70 do CPC/1973 ao prever a obrigatoriedade da denunciação da lide, o caput do art. 125 do Novo CPC corretamente consagra o entendimento de que a denunciação da lide é facultativa, ou seja, se a parte deixar de denunciar à lide o terceiro não perde seu direito material de regresso
” (Novo Código de Processo Civil Comentado. 2016, pág. 201).

Sobre o tema, de forma pacífica, o Superior Tribunal de Justiça ratifica ser “
inviável a denunciação da lide com fundamento no artigo 125, inciso II, do CPC/2015 se a parte denunciante objetiva eximir-se de responsabilidade, atribuindo-a a terceiro
.
Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 1.910.169/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022).

No caso ora em discussão, ao analisar as razões recursais, indene de dúvidas que a agravante pretende atribuir as causas do acidente com exclusividade a terceiro, eximindo-se de sua responsabilidade, sendo de rigor o seu indeferimento.

É o entendimento, também, deste Tribunal:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ESTATAL. INCABÍVEL A DENUNCIAÇÃO DA LIDE QUANDO A PARTE DENUNCIANTE OBJETIVA APENAS TRANSFERIR RESPONSABILIDADE AO DENUNCIADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em que pese a afirmação do agravado que a denunciação da lide ao Estado do Espírito Santo é cabível por força de lei, em decorrência da teoria do risco administrativo e da responsabilidade objetiva estatal pela manutenção das vias, verifica-se que essa circunstância não se subsume às hipóteses legais que permitem o acolhimento do pleito de denunciação da lide. 2. Por meio da intervenção de terceiro em comento, pretende o agravado eximir-se da responsabilidade que lhe foi imputada pelo acidente automobilístico, trazendo, nesse sentido, fatos novos, a fim de demonstrar a responsabilidade do agravante pelo evento, sem que haja comprovação de seu dever contratual ou legal de indenizá-los. 3. Consoante a jurisprudência consolidada e o ordenamento jurídico pátrio, não merece ser admitida a denunciação da lide, com o objetivo de transferir responsabilidade exclusivamente a terceiro, na forma como pretende o agravado.
4. Reforma da decisão do Juízo a quo, considerando, por conseguinte, inviável a denunciação da lide ao Estado do Espírito Santo, no caso. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJES. Agravo de Instrumento nº 5004506-03.2021.8.08.0000. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 16/05/2022).

Firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.
Prejudicada a análise do agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)